Tribunal: TJSP
Processo: 2299638-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar alegada omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.